Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO FINANCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRATO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES INVESTIDOS. DEDUÇÃO DE RENDIMENTOS DESCABIDA.
I. Encerrada a relação contratual entabulada para a realização de investimentos financeiros, moldada sob a forma de “sociedade em conta de participação”, o consumidor tem direito subjetivo à restituição do capital investido, independentemente dos rendimentos recebidos.
II. Apelação desprovida.